Tribunal: TCU
Processo: 022.219/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90000762024, modalidade Pregão e Uasg 179083 (Objeto: Prestação de serviços de locação de empilhadeiras para utilização nas operações e carregamento, movimentação e transporte de diversos tipos de cargas pesadas nas áreas internas e externas das fábricas da CMB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Maria Aparecida Bernardes Orlandi - EPP, em razão de possíveis irregularidades no Pregão 9000076/2024, conduzido pela Casa da Moeda do Brasil (CMB), sem valor estimado, tendo por objeto a prestação de serviços de locação de empilhadeiras para utilização nas operações e carregamento, movimentação e transporte de diversos tipos de cargas pesadas nas áreas das fábricas da CMB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos; Considerando que a irregularidade principal alegada consiste em previsão, no edital, da entrega imediata dos equipamentos objeto da licitação, o que constituiria exigência ilegal relativa à propriedade e/ou disponibilidade prévia de tais itens, em prejuízo à competição e às condições de isonomia entre os participantes, e geraria impossibilidade ("inexequibilidade") da apresentação da proposta comercial; Considerando a oitiva prévia da CMB determinada pelo Ministro-Relator (peça 10) para a entidade se manifestar sobre os termos da representação e sobre: i) levantamento de mercado realizado quando do planejamento da contratação e outros eventuais documentos adotados para comprovação da existência de empresas aptas a fornecer o objeto licitado; ii) efetiva participação de empresas no certame verificada na sessão pública; e iii) medidas previstas acerca da contratação, haja vista o tempo exíguo indicado entre a realização da sessão pública (24/9/2024) e o fim do contrato em vigor (4/10/2024); Considerando que os elementos de evidência carreados aos autos lograram comprovar a efetiva elaboração de levantamento de mercado anterior ao planejamento da contratação; Considerando que houve a participação de 14 empresas para o Lote 1, e 13 empresas para o Lote 2; Considerando que restou esclarecida a extensão, por cerca de um mês, do contrato então vigente, nas mesmas condições e preços do contrato anterior, cujos valores se mostravam inferiores aos alcançados no processo licitatório em tela, tendo a administração adotado medidas pertinentes para a subsequente contratação regular da vencedora do Pregão Eletrônico 90076/2024; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 27-28, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão à Casa da Moeda do Brasil e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 022.219/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Casa da Moeda do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Maria Aparecida Bernardes Orlandi (CNPJ: 14.369.686/0001-05). 1.6. Representação legal: Rodrigo Luiz Pessoa de Oliveira (131041/OAB-RJ), representando Casa da Moeda do Brasil; Carlos Eduardo Colombi Froelich, representando Maria Aparecida Bernardes Orlandi. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.